Tribunal: TJSP
Processo: 1014628-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Insurgência recursal marcada pela generalidade. Inépcia. Violação ao princípio da dialeticidade. Caracterização. Fundamentos da r. sentença hostilizada nitidamente tangenciados nas razões de insurgência recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II e III do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Insurgência recursal marcada pela generalidade. Inépcia. Violação ao princípio da dialeticidade. Caracterização. Fundamentos da r. sentença hostilizada nitidamente tangenciados nas razões de insurgência recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II e III do CPC. Doutrina e jurisprudência.

Recurso não conhecido.